Tribunal: TJSP
Processo: 1057775-08.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
FRANQUIA – Rescisão c/c indenizatória – Franqueado autor que faz jus à gratuidade – Cerceamento de defesa – Não ocorrência - Franqueadora ré que não praticou ação ou omissão que enseje a anulação ou rescisão do contrato de franqueia havido com o autor, ou das quais decorra indenização, por danos morais, ao autor – Apelo não provido, com observação